Tribunal: TCU
Processo: 009.560/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA À Superintendência Regional do Incra no Estado do Amapá, POR MEIO DO item 9.2 do ACÓRDÃO 7220/2022-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 034.390/2013-8

Inteiro teor:
Acórdão 1286/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 7220/2022-TCU-Segunda Câmara . A referida decisão foi prolatada no TC Processo 034.390/2013-8 (tomada de contas especial). Considerando que o exame empreendido pela AudTCE concluiu que as determinações expedidas pelo item 9.2 do acórdão monitorado foram atendidas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 7220/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 009.560/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.